Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-02.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800114-02.2024.8.14.0000

PACIENTE: RENATA MARINHO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

“HABEA

EMENTA

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE DA REVISTA REALIZADA. BUSCA REALIZADA NA BOLSA DA PACIENTE EM RESIDÊNCIA DO SEU EMPREGADOR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.

A revista em objetos pessoais - bolsas e sacolas – de pessoa pelo seu empregador, realizada de modo impessoal, geral, sem contato físico ou exposição de sua intimidade, não a submete a situação vexatória ou caracteriza humilhação, vez que decorre do poder diretivo e fiscalizador do empregador, revelando-se lícita a prática desse ato;

2.

RECURSO CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

_____.ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia _____ de ____________ de _____ e término no dia _____ de ____________ de _____

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE DA REVISTA REALIZADA. BUSCA REALIZADA NA BOLSA DA PACIENTE EM RESIDÊNCIA DO SEU EMPREGADOR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.

A revista em objetos pessoais - bolsas e sacolas – de pessoa pelo seu empregador, realizada de modo impessoal, geral, sem contato físico ou exposição de sua intimidade, não a submete a situação vexatória ou caracteriza humilhação, vez que decorre do poder diretivo e fiscalizador do empregador, revelando-se lícita a prática desse ato;

2.

RECURSO CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

_____.ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia _____ de ____________ de _____ e término no dia _____ de ____________ de _____

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

S CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE DA REVISTA REALIZADA. BUSCA REALIZADA NA BOLSA DA PACIENTE EM RESIDÊNCIA DO SEU EMPREGADOR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.

A revista em objetos pessoais - bolsas e sacolas – de pessoa pelo seu empregador, realizada de modo impessoal, geral, sem contato físico ou exposição de sua intimidade, não a submete a situação vexatória ou caracteriza humilhação, vez que decorre do poder diretivo e fiscalizador do empregador, revelando-se lícita a prática desse ato;

2.

RECURSO CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

_____.ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia _____ de ____________ de _____ e término no dia _____ de ____________ de _____

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC n.º 0800114-02.2024.8.14.0000

Processo de origem n.º 0807734-94.2022.8.14.0401

Impetrante: Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, Defensor Público.

Paciente: RENATA MARINHO PINHEIRO

COATOR: JUIZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor do paciente RENATA MARINHO PINHEIRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM, nos autos do processo nº 0807734-94.2022.8.14.0401.

Aduz a defesa que policiais militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações (CIOP) para se deslocarem até o edifício Torre Parnaso, apartamento 2504, localizado na avenida Generalíssimo Deodoro, n.º 2037, bairro da Cremação, em Belém, pois o proprietário deste imóvel, o senhor José Otávio dos Santos Lacerda, que flagrou sua secretária, a paciente Renata Marinho Pinheiro, portando na sua bolsa 48 (quarenta e oito) petecas de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Destaco que a paciente se encontra em liberdade provisória desde a data de 7 de maio de 2022.

Requer a decretação da nulidade da revista atualizada, por causa da ofensa ao artigo 21, do Código Civil c/c art. 5.º, X, da CF e a rejeição da denúncia por justa causa, conforme determina o art. 395, III, do CPP.

Juntou documentos.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 17805220 e seguintes -pág. 156-168

Em parecer de Num. 18028928 - pág. 171-174, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Trata-se de requerimento de nulidade de processo judicial por meio de habeas corpus, sob o fundamento de que não caberia revista pessoal praticada pelo seu empregador, nem a chamada dos agentes de segurança para prendê-la em flagrante.

À priori, destaco que a residência onde os policiais adentraram é de propriedade do ex-empregador da paciente e teve sua autorização para fazê-lo.

O segundo ponto reside no fato da legalidade do ato do empregador ao revistar a paciente.

O tema versa sobre direito do trabalho, pois a paciente era, ao momento da revista, empregada de terceiro. Ela era babá de sua filha, de modo que naquele momento a jornada de trabalho estava sendo cumprida em sua residência.

Conforme narrado na denúncia, a paciente era babá da filha menor do empregador, que estava sozinha no imóvel com ela e não abriu a porta alegando que não escutara o barulho da campainha pois estava no banheiro.

A suspeita do empregador começou porque é possível ouvir o chamado dentro daquele cômodo.

Receando alguma atitude ilícita por parte da paciente, considerando que o emprego dela exige que fique sozinha com a criança, procedeu à revista de sua bolsa onde encontrou o material entorpecente.

A conduta do empregador fora motivada por suspeita legítima e pontual, e não se mostra abusiva, sendo certo que nas relações de trabalho
“
a revista em objetos pessoais - bolsas e sacolas - dos empregados da empresa, realizada de modo impessoal, geral, sem contato físico ou exposição de sua intimidade, não submete o trabalhador a situação vexatória ou caracteriza humilhação, vez que decorre do poder diretivo e fiscalizador do empregador, revelando-se lícita a prática desse ato. Na hipótese, a egrégia Corte Regional consignou que restou incontroverso a realização de revista pessoal nos pertences dos empregados e terceirizados - bolsas, mochilas, sacolas e congêneres, sem qualquer contato físico, de modo impessoal, não ficando demonstrada a ocorrência de situações humilhantes e vexatórias.”
(TST - RR: 14017820155170141, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento: 18/11/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: 20/11/2020)

Ademais, não se deve confundir a revista em bolsas e sacolas com a revista pessoal,
ex vi legis
, art. 244, do CPP, tema mais comum enfrentados pelos tribunais para requerer a nulidade do ato processual através de
habeas corpus
.

Não há qualquer ilegalidade no ato praticado pelo empregador da paciente que possa impedir o prosseguimento da persecução penal.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/04/2024